Tribunal: TJMT
Processo: 1002701-31.2019.8.11.0013
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002701-31.2019.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Análise de Crédito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), MARIA SALAS POQUIVIQUI DA SILVA - CPF: 047.671.401-02 (APELANTE), IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA - CPF: 032.680.751-93 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), MARIA SALAS POQUIVIQUI DA SILVA - CPF: 047.671.401-02 (APELADO), IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA - CPF: 032.680.751-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO..

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO BANCÁRIO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINARES -
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – OPERAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – TERMO INICIAL – VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA – FALTA DE INTERESSE DE AGIR – REJEITADAS – MÉRITO -
CONTRATANTE IDOSO E ANALFABETO – NÃO OBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES LEGAIS – AUSÊNCIA DE ASSINATURA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL A ROGO POR TERCEIRO NA PRESENÇA DE DUAS TESTEMUNHAS – ART. 595 DO CC – CONTRATO NULO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA –
RECURSO DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO - RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO.

Não há falar em Violação ao Princípio da Dialeticidade, visto que a apelante rebateu os termos da sentença, expondo os motivos para alteração da decisão.

A prescrição aplicável ao caso é a quinquenal, prevista do Código de Defesa do Consumidor, cuja obrigação é de trato sucessivo, sendo o seu termo inicial a data correspondente ao vencimento da última parcela do empréstimo. Prescrição afastada.

É evidente o interesse de agir da demandante, ainda que ausente prova da ocorrência da reclamação junto à instituição bancária.

O Código Civil exige que os contratos de prestação de serviço firmados por pessoas analfabetas sejam assinados a rogo por terceiro e na presença de duas testemunhas (art. 595, CC), situações não observadas no presente caso.

Segundo entendimento consolidado no STJ, o dano moral deve ser demonstrado quando houver a falha na prestação ou cobrança do serviço, de modo que a simples cobrança indevida não caracteriza o dano moral
in re ipsa,
conforme precedentes desta Câmara.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO No
1002701-31.2019.8.11.0013

APELANTES: BANCO PAN S/A E MARIA SALAS POQUIVIQUI DA SILVA

APELADOS:

OS MESMOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
BANCO PAN S.A.
e por
MARIA SALAS POQUIVIQUI DA SILVA
contra a sentença proferida pela MMa Juíza da 1a Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda/MT,
Dra. Marília Augusto de Oliveira Plaza
, lançada nos autos da Ação Anulatória de Contrato Bancário c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, ajuizada por
MARIA SALAS POQUIVIQUI DA SILVA
, que julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar nulo o contrato n.o 309965782-1, reconheceu a inexigibilidade dos descontos no benefício previdenciário da autora, e condenou o banco à restituição simples dos valores indevidamente descontados, com correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês, ambos contados a partir de cada desconto. Condenou, ainda, a requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, com juros de mora de 1% ao mês a partir da data da citação e correção monetária pelo INPC a contar da sentença, além da sucumbência recíproca, com custas processuais fixadas em 80% para o banco e 20% para a autora, ficando suspensa a exigibilidade quanto a esta, beneficiária da gratuidade da justiça.

O
requerido-apelante
(Banco Pan S/A), em suas razões recursais (Id. 318551873), sustenta, preliminarmente, a ocorrência de prescrição trienal, com fundamento no art. 206, §3o, V, do Código Civil, uma vez que o contrato discutido foi firmado em 25/04/2016, e a ação ajuizada apenas em 2019.

Alega também falta de interesse processual, invocando o princípio do
duty to mitigate the loss
(dever de mitigar o próprio prejuízo), por ausência de reclamação administrativa prévia.

No mérito, defende a validade da contratação, sustentando que o contrato foi celebrado regularmente, com assinatura a rogo e na presença de duas testemunhas, nos termos do art. 595 do Código Civil.

Argumenta que foram observados os requisitos do art. 104 do Código Civil quanto à capacidade, licitude do objeto e forma prescrita em lei.

Alega que os valores contratados foram devidamente liberados via TED à conta da autora e que inexiste prova de vício de consentimento.

Afirma que a sentença desconsiderou a boa-fé do banco e a comprovação documental da operação, pleiteando, por conseguinte, a reforma integral da sentença para o reconhecimento da validade do contrato e improcedência dos pedidos iniciais, ou, subsidiariamente, a redução do valor arbitrado a título de danos morais (Id.
318551873).

Por sua vez, a autora apelante
(Maria Salas Poquiviqui da Silva)
também interpôs apelação, requerendo o provimento do recurso com a reforma da sentença, pleiteando majoração do valor arbitrado a título de danos morais e a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados (Id.
318551866).

O apelado (Banco Pan) ofereceu contrarrazões, pugnando, aduzindo, preliminarmente, a falta de fundamentação da apelação, uma vez que a apelante teria se limitado a repetir os argumentos da petição inicial sem apresentar vício jurídico da sentença.

No mérito, defende a inexistência de dano moral indenizável e a inaplicabilidade da Súmula 54/STJ, por se tratar de relação contratual, requerendo, subsidiariamente, a manutenção do quantum fixado ou sua redução, com incidência dos juros moratórios a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil, pugnando ao final, pelo desprovimento do recurso (Id.
318551870).

O preparo recursal foi devidamente recolhido pelo Banco

no Id.

318551875
, e a parte autora litiga sob o pálio da gratuidade da justiça, conforme certidão anexada no Id.
320609378.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Recolhido o preparo, e estando adequado e tempestivo,
CONHEÇO
dos apelos interpostos, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Inicialmente, não há falar em Violação ao Princípio da Dialeticidade, visto que a apelante rebateu os termos da sentença, expondo os motivos para alteração da decisão.

Ademais, o requerido-apelante (Banco Pan S/A), em suas razões recursais (Id. 318551873), sustenta, preliminarmente, a ocorrência de prescrição trienal, com fundamento no art. 206, §3o, V, do Código Civil, uma vez que o contrato discutido foi firmado em 25/04/2016, e a ação ajuizada apenas em 2019.

No entanto, tratando-se de descontos mensais e sucessivos no benefício previdenciário da autora, aplica-se o entendimento consolidado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que reconhece que o prazo prescricional somente se inicia após o vencimento da última parcela da obrigação contratual: “
Tratando-se de obrigação de trato sucessivo, o termo inicial dos prazos decadencial e prescricional tem início após o vencimento da última parcela do contrato
.” (TJMT, Apelação Cível 1015096-63.2022.8.11.0041, Rel. Desa. Antonia Siqueira, julgado em 12/08/2022, DJE 15/08/2022).

No caso concreto, como bem consignado pelo magistrado, os descontos indevidos ainda estavam sendo realizados no momento do ajuizamento da ação, de modo que não há que se falar em
prescrição.

Alega também falta de interesse processual, invocando o princípio do
duty to mitigate the loss
(dever de mitigar o próprio prejuízo), por ausência de reclamação administrativa prévia.

Todavia, o STJ pacificou o entendimento de que a ausência de prévio requerimento administrativo não impede o acesso ao Judiciário, pois a busca pela tutela jurisdicional é um direito fundamental, conforme art. 5o, XXXV, da Constituição Federal, logo, merece ser
rejeitada
a referida preliminar.

Quanto ao mérito, cinge-se dos autos que
MARIA SALAS POQUIVIQUI DA SILVA
ajuizou a presente ação em desfavor do
BANCO PAN S/A,
na qual pleiteia a declaração de nulidade de contrato de empréstimo consignado, sob a alegação de que jamais firmou contrato com a instituição financeira.

Alega que é idosa e analfabeta, não tendo solicitado qualquer crédito junto ao banco réu, sendo surpreendida com descontos indevidos em seu benefício previdenciário.

Afirma que não recebeu qualquer valor, e que não houve assinatura a rogo acompanhada de testemunhas, o que tornaria nula a contratação.

Por sua vez, o Banco Pan S.A., em contestação, sustenta que o contrato foi firmado regularmente, mediante assinatura a rogo com duas testemunhas, conforme determina o art. 595 do Código Civil. Afirma, ainda, que os valores foram efetivamente disponibilizados à parte autora e que não houve qualquer irregularidade na contratação.

Sobreveio sentença em que a magistrada
julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar nulo o contrato n.o 309965782-1, reconheceu a inexigibilidade dos descontos no benefício previdenciário da autora, e condenou o banco à restituição simples dos valores indevidamente descontados, com correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês, ambos contados a partir de cada desconto. Condenou, ainda, a requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, com juros de mora de 1% ao mês a partir da data da citação e correção monetária pelo INPC a contar da sentença.

Inconformados, ambas as partes recorrem da sentença, em que Banco PAN (apelante) sustenta a validade da contratação, sob o argumento que o contrato foi celebrado regularmente, com assinatura a rogo e na presença de duas testemunhas, nos termos do art. 595 do Código Civil, razão pela qual, pugna pela reforma integral da sentença, para o reconhecimento da validade do contrato e improcedência dos pedidos iniciais, ou, subsidiariamente, a redução do valor arbitrado a título de danos morais

Por usa vez, a parte autora (apelante) requer
o provimento do recurso com a reforma da sentença, pleiteando majoração do valor arbitrado a título de danos morais para o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) e a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados.

Pois bem.
Quanto ao mérito, sabe-se que sobre o negócio jurídico, o artigo 104, III, do Código Civil prevê que a sua validade requer forma prescrita ou não defesa em lei, conceito reforçado no artigo 166, IV, do mesmo diploma legal, que estabelece ser nulo o acordo que não se reveste da forma prescrita em lei.

Já o artigo 595 do Código Civil estabelece que:

“Art. 595. No contrato de prestação de serviço, quando qualquer das partes não souber ler, nem escrever, o instrumento poderá ser assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas.”

Assim, o analfabetismo em si, apesar de não ser causa de incapacidade para os atos da vida civil, ocasiona posição de vulnerabilidade do indivíduo, fazendo-se necessário o atendimento dos requisitos legais de validade dos contratos firmados – instrumento assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas.

Compulsando detidamente os autos, observa-se da cédula de crédito bancário apresentado pelo banco apelante em sede de defesa (Id.318551389), que o instrumento não foi firmado a rogo, conforme previsão legal, tendo havido a mera aposição de impressão digital da parte autora, sem quem assinasse a seu rogo. Confira-se:

Dessa forma, não foram observadas as formalidades mínimas necessárias para a validade do negócio jurídico, ainda que supostamente firmada pela parte autora, deve a avença ser considerada nula, isso porque a parte analfabeta, como ocorre in casu, certamente não possui condições próprias de tomar conhecimento do documento escrito, visto que sempre necessitará do auxílio de terceiros para garantir que o contrato que pretende realizar condiz com o teor do ato, nas formas da lei.

Desta feita, havendo vício de consentimento, sobretudo porque o instrumento
não comprova que a assinatura a rogo foi acompanhada de testemunhas devidamente identificadas
,

como determina a regra civilista e, considerando que o negócio nulo não é suscetível de confirmação, tampouco convalesce pelo decurso do tempo (art. 169, CC), inafastável a declaração de nulidade do contrato que ora se discute, e de quaisquer renegociações dele decorrentes, não havendo reparos a fazer na sentença no ponto.

Sobre a matéria, a Terceira Câmara de Direito Privado, em caso absolutamente análogo de minha relatoria, assim entendeu:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – CONTRATANTE IDOSO E ANALFABETO – NÃO OBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES LEGAIS – AUSÊNCIA DE ASSINATURA A ROGO NO INSTRUMENTO CONTRATUAL – ART. 595 DO CC – CONTRATO NULO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O Código Civil exige que os contratos de prestação de serviço firmados por pessoas analfabetas sejam assinados a rogo por terceiro e na presença de duas testemunhas (art. 595, CC), situações não observadas no presente caso.

Segundo entendimento consolidado no STJ, o dano moral deve ser demonstrado quando houver a falha na prestação ou cobrança do serviço, de modo que a simples cobrança indevida não caracteriza o dano moral in re ipsa.

A luz do artigo 86, caput, do Código de Processo Civil, os ônus da sucumbência devem ser distribuídos proporcionalmente ao decaimento de cada parte
.” (N.U 1001133-53.2019.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/09/2023, Publicado no DJE 16/09/2023).

Por outro lado,
não se vislumbra a má-fé por parte do banco demandado recorrente
, de modo que a devolução dos valores pagos deverá se dar na forma simples como bem decidido pelo juízo
a quo
, pois o cabimento da repetição em dobro ocorre somente quando demonstrada, além da cobrança indevida, a má-fé do credor, que não pode ser presumida, o que não restou evidenciado no caso.

A propósito:

“
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATO FIRMADO POR PESSOA IDOSA E ANALFABETA – AUSÊNCIA DE OBSERVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA FORMALIZAÇÃO DO INSTRUMENTO – FALTA DE PROVA EM CONTRÁRIO – NULIDADE DECRETADA – DÉBITO INEXISTENTE –
RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES
– DANO MORAL – NÃO OCORRÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

‘Para a validade do contrato firmado por idosa e analfabeta é necessário que sejam observados os requisitos do art. 595 do CC - assinatura a rogo, com poderes atribuídos por instrumento público, e de duas testemunhas -, a fim de assegurar à parte hipossuficiente total conhecimento do conteúdo da avença e das suas consequências. Não demonstrada a regularidade na contratação, tem-se por inexistente a dívida, e as deduções efetivadas indevidamente na aposentadoria configuram ato ilícito passível de reparação.’ (RAC n. 1001355-89.2017.8.11.0021, 4a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 07.11.2018)

No caso, houve o desconto indevido na folha de pagamento do benefício previdenciário, ante a inexistência do débito, razão pela qual a restituição dos valores é medida que se impõe.

O entendimento dominante no c. STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples, devidamente atualizado, e não em dobro, salvo comprovada má-fé, o que não ocorreu no caso.

Segundo entendimento consolidado no STJ, o dano moral deve ser demonstrado quando houver a falha na prestação ou cobrança do serviço, mas inexiste ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes.

A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. Inteligência do art. 85, do CPC
.” (N.U 1001529-59.2021.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/03/2023, Publicado no DJE 29/03/2023)

Em relação aos danos morais, não vislumbro na hipótese qualquer lesão a interesse existencial da parte autora, porquanto, não obstante o imbróglio oriundo da relação contratual, não restou demostrado que sofreu com eventuais transtornos de ordem psicológica, logo, incabível a pretensão indenizatória.

Ademais, a cobrança indevida, por si só, não configura dano moral
in re ipsa
, sendo necessária a demonstração de prejuízo extrapatrimonial, inexistente no caso concreto.

A propósito, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO.
PESSOA IDOSA E ANALFABETA. AUSÊNCIA DE FORMALIDADES LEGAIS
. AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. RESTITUIÇÃO SIMPLES DE VALORES DESCONTADOS.
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por beneficiária do INSS, idosa e analfabeta, contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de nulidade de contrato de cartão de crédito consignado, restituição de valores e indenização por danos morais.

A autora alega que não contratou o serviço e que a instituição financeira realizou descontos indevidos em seu benefício previdenciário. Sustenta a nulidade do contrato por não ter sido firmado com as formalidades exigidas para analfabetos.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a ausência de assinatura a rogo com testemunhas invalida o contrato firmado com pessoa analfabeta e se há direito à restituição dos valores descontados, bem como à indenização por dano moral.

III. Razões de decidir

A formalização de contratos por escrito com pessoa analfabeta exige assinatura a rogo acompanhada de duas testemunhas, nos termos do art. 595 do CC/2002. A ausência dessa formalidade acarreta a nulidade do contrato.

Não comprovado o efetivo repasse dos valores contratados e demonstrada a irregularidade do negócio jurídico, é devida a restituição dos valores descontados, na forma simples, por ausência de comprovação de má-fé do credor.

A cobrança indevida, por si só, não configura dano moral in re ipsa, sendo necessária a demonstração de prejuízo extrapatrimonial, inexistente no caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

7. Apelação cível conhecida e parcialmente provida.

Tese de julgamento:

“1. A ausência de assinatura a rogo acompanhada de duas testemunhas invalida contrato firmado por pessoa analfabeta, nos termos do art. 595 do CC/2002. 2. O débito decorrente de contrato nulo é inexigível, impondo-se a restituição dos valores descontados na forma simples. 3.
A mera cobrança indevida, sem comprovação de dano extrapatrimonial, não configura dano moral.”

(N.U 1000730-87.2024.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/02/2025, Publicado no DJE 15/02/2025)

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.
ANULABILIDADE DO CONTRATO FIRMADO POR PESSOA ANALFABETA. INOBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES DO ART. 595 DO CC
. RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS.
INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL.
SENTEÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos em ação declaratória de nulidade de contrato de empréstimo consignado, repetição de indébito e indenização por dano moral, promovida por aposentada que alegou descontos indevidos em benefício previdenciário em razão de contrato firmado sem observância das formalidades legais, afirmando não ter solicitado ou recebido valor relativo ao empréstimo. Sentença condenou a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, suspensa a exigibilidade por gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a ausência de assinatura a rogo em contrato firmado por pessoa analfabeta, prevista no art. 595 do CC, gera a nulidade do contrato de empréstimo consignado e, em caso afirmativo, se há direito à restituição dos valores descontados e à indenização por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A validade do contrato escrito firmado por pessoa analfabeta exige a observância da formalidade do art. 595 do CC, com assinatura a rogo e subscrição de duas testemunhas, não bastando apenas a impressão digital e a assinatura das testemunhas.

Não comprovada a efetiva entrega dos valores contratados à autora, incide o dever de restituição, limitada à forma simples ante a inexistência de prova de má-fé da instituição financeira.

Não caracterizado o dano moral, pois a cobrança indevida, desacompanhada de restrição de crédito ou prejuízo extrapatrimonial comprovado, não enseja indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido para declarar a nulidade do contrato de empréstimo consignado, reconhecer a inexistência do débito e condenar o réu à restituição simples dos valores descontados, invertendo-se o ônus da sucumbência.

Tese de julgamento: "1. A ausência da formalidade prevista no art. 595 do CC, consistente na assinatura a rogo de pessoa analfabeta e a subscrição de duas testemunhas, acarreta a nulidade do contrato firmado. 2. A restituição dos valores descontados deve ser realizada de forma simples, na ausência de prova de má-fé. 3.
A cobrança indevida, desacompanhada de inscrição restritiva ou prejuízo extrapatrimonial comprovado, não configura dano moral."

(N.U 1003522-34.2024.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/07/2025, Publicado no DJE 21/07/2025)

Assim, a sentença deve ser reformada para afastar a condenação do banco recorrente ao pagamento de indenização por danos morais.

Por fim, considerando que a parte autora, dos pedidos formulados, obteve o acolhimento de um, mas decaiu, de outro, mostra-se caracterizada a sucumbência recíproca, de modo que se faz necessária à redistribuição do ônus sucumbencial, sendo 80% (oitenta por cento|) para o banco e 20% (vinte por cento) para a autora, observada a regra do artigo 98, §3o do mesmo Códex em relação à demandante, por litigar sob o pálio da justiça gratuita.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso do
BANCO PAN S/A
para reformar em parte a sentença para excluir a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pela autora, mantendo-se a sentença nos demais termos.

Por fim, considerando que a parte autora, obteve o acolhimento de em parte dos pedidos iniciais, mostra-se caracterizada a sucumbência recíproca, de modo que se faz necessária a redistribuição do ônus sucumbencial, sendo 80% (oitenta por cento|) para o banco e 20% (vinte por cento) para a autora, observada a regra do artigo 98, §3o do mesmo Códex em relação à demandante, por litigar sob o pálio da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025